Tribunal: TJBA
Processo: 0001374-14.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 0001374-14.2020.8.05.0106

COMARCA DE ORIGEM:
I
PIRÁ

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0001374-14.2020.8.05.0106

APELANTE:
DIEGO MOREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO
CRIMINAL
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
NULIDADE. AVISO DE MIRANDA –
OFENSA AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NÃO VERIFICADA.
DESNECESSIDADE
DE AVISO PRÉVIO DOS POLICIAI
S NO MOMENTO DA ABORDAGEM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
INCABÍVEL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ, RATIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE N.º 597270) E RECURSOS REPETITIVOS (STJ, RESP N.º 1.117.068/PR – TEMAS 190 E 191). RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR
REJEITADA
E, NO MÉRITO,
DES
PROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legislação processual penal somente exige que o acusado seja cientificado do seu direito de permanecer em silêncio nos interrogatórios policial e judicial, sendo desnecessária a advertência prévia no momento da abordagem policial.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de ação múltipla, sendo suficiente para a sua consumação a prática de um dos verbos contidos no tipo penal.

Incabível o pleito absolutório, quando evidenciadas a materialidade e autoria delitivas.

É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos.

A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal,
ex vi
Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270 e Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0001374-14.2020.8.05.0106, da comarca de Ipirá, em que figuram como recorrente Diego Moreira da Silva e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08/CE (APELAÇÃO CRIMINAL 0001374-14.2020.8.05.0106)